Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, não impõe a necessidade de se provar fato novo, sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur, a elaboração de cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento, mas a aplicação à espécie o comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012467-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA –
INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) –
POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, não impõe a necessidade de se provar fato novo, sendo suficiente para a apuração do
quantum debeatur
, a elaboração de cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento, mas a aplicação à espécie o comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012467-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL

AGRAVADO:

HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
S/A

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli,
lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0021838-25.2014.811.0002, ajuizados por
HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA
,
que rejeitou
“em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado”
e, por conseguinte, teve o valor apresentado pelo exequente como devido (R$12.994,80).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“a parte agravada ajuizou Ação de Execução de Sentença, com intuito de receber as diferenças de remuneração de sua conta poupança, referente ao período do Plano Verão, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC”
(sic).

Assevera que a demanda deve ser suspensa com base no Tema 1.075 do STF, uma vez que
“O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n° 1.101.937/SP, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas que tramitem no território nacional e que discutam “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”

assim como o presente caso, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC”
(sic).

Em preliminar, ainda alega a ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, ao argumento de que a parte agravada não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ou seja, não traz aos autos prova da sua condição de filiado e foi o IDEC que propôs a ação civil pública face ao Banco do Brasil S/A, visando resguardar os direitos de seus associados.

Afirma, ainda, existir prescrição ao direito vindicado, assinalando que
“Transitada em julgado a ação de conhecimento da Ação Civil Pública em 27/10/2009, passou a correr o prazo quinquenal para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, com base na sentença coletiva já proferida, cujo prazo se exauriu em 27/10/2014
” (sic).

Destaca que, além da prescrição em relação à ação civil pública, também se verifica a prescrição com relação à execução da sentença, conforme arts. 397 do CC e 219 DO CPC, ressaltando que
“o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, nos termos do Art. 21 da Lei 4.717/65, as execuções individuais oriundas dessas sentenças coletivas devem, obrigatoriamente, obedecer tal regra”
(sic).

Anota, também, que
“carece de legitimidade ao Ministério Público para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, eis que lhe falta, também, legitimidade para assumir a ação na fase executiva de direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis”
(sic), discorrendo que
“o Código Civil, em seu art. 204, caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido”
.

No mérito, ressalta que resta frustrado o requisito da certeza e liquidez exigida para a execução, dizendo
que “no título judicial do IDEC não há liquidez por não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida. No caso, em se tratando de título judicial decorrente de ação civil pública coletiva, aquele indivíduo que foi supostamente favorecido com o julgamento genérico deve promover liquidação da sentença prévia à execução individual, oportunidade em que o devedor poderá apresentar defesa específica, inclusive com relação aos valores pleiteados”
(sic).

Discorre que
“a sentença de procedência não confere um direito automático ao exequente, que necessita provar sua condição de poupador, ou seja, de que era titular de uma conta-poupança no período abrangido pelo plano econômico, bem como o valor depositado na conta no mês em que ocorreu o expurgo inflacionário”
(sic), de modo que entende haver necessidade de liquidação nos termos do art. 509, I do CPC.

Sustenta que o caso demanda perícia contábil, ante a sua complexidade. Salienta que
“a liquidação da sentença deve ser elaborada com a participação de ambas as partes ou de um terceiro não interessado na causa, não havendo que se falar em homologação de cálculos produzidos de forma unilateral e fora dos parâmetros técnicos e sentenciais para sua elaboração”
(sic).

A par destes argumentos,
“requer o Banco/Agravante que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/2015, e ainda que dê provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e determinando que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, as preliminares ventiladas”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 10/08/2020, conforme Id. 53607955.

Contrarrazões ofertadas no Id. 55867956, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 46326029/46326030.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINARES E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravante expõe a necessidade de
suspensão
da presente demanda em face da decisão do Exmo. Sr. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, que no Recurso Extraordinário n° 1.101.937/SP (Tema 1075/ STF), determinou a suspensão do processamento de todas as demandas que tramitem no território nacional e que discutam
"a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”
, o que entende que ocorre no presente caso, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.

Ocorre que a pretensão não merece acolhida, uma vez que, com relação ao Tema 1.075 do STF, vislumbra-se que o Exmo. Sr. Ministro
Alexandre de Moraes (
RE
1.101.937/SP
)
, determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, o que, a
priori
, não é discutido nos autos de origem, o que afasta a suspensão vindicada.

No tocante a
ilegitimidade ativa
e a
limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC
, convém destacar
que o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC,
que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
, tendo sido, inclusive, desafetado o REsp 1.361.799-SP, que versava, entre outras questões, sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva, o que impõe a rejeição dessa preliminar.

Este Tribunal fixou igual entendimento, de modo que a ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, a princípio, não prospera, pois,
“
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou
”
(AI 1009030-35.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

Quanto a alegada
prescrição
, parece não ter razão o agravante, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau,
verbis
:

“Incabível na espécie o acolhimento da prescrição da pretensão de recebimento de valores perquiridos pela exequente, pois já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “houve a interrupção do prazo prescricional, mediante propositura de Ação Cautelar de Protesto, em face do Banco do Brasil S/A, perante a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.148561-3), em outubro de 2014. Nesses termos, o prazo prescricional passa a fluir a partir do evento interruptivo” (Ap 26846/2017). Assim, considerando que entre o evento interruptivo e a data da propositura da presente ação (10/2014) não transcorreu o prazo de cinco anos, mantém-se legítimo o interesse da exequente de propor esta demanda, motivo pelo qual afasto a preliminar em apreciação.”

Em consulta aos andamentos processuais, verifica-se que os autos foram distribuídos em 29/10/2014 às 6h46min, o que pressupõe que o protocolo da ação se deu em data anterior, portanto, dentro prazo de 05 (cinco) anos.

Por essas razões, rejeito a prejudicial de mérito em voga.

No que concerne à alegada
ilegitimidade do Ministério Público
, em que pesem as bem lançadas argumentações do agravante, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva”
(AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

A propósito, trago à colação outros julgados da Corte Superior,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva.
3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1747389/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE DO PARQUET
E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.
2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.
3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Assim, também rejeito a preliminar de ilegitimidade do
Parquet
.

Quanto ao mérito, examinando o feito, ao que tudo indica, está patente a exigibilidade do título, por estar fundada a pretensão em sentença judicial transitada em julgado, e, ainda, sendo certa a obrigação da instituição financeira requerida em restituir aos correntistas a diferença da correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, sobre o saldo existente no período.

Portanto, a apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, uma vez que os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

No que se refere a incidência de juros, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior”
(REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Da mesma forma, a correção monetária, em que o agravante asseverar não ser cabível a incidência dos reflexos financeiros dos planos econômicos posteriores no cálculo exequendo, pois não houve determinação nesse sentido no título judicial formado, tenho que, da mesma forma, não encontra guarida na remansosa jurisprudência sobre o tema.

Consoante orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), o entendimento assente é de ser possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

De mais a mais, trata-se de matéria corriqueira, cujo entendimento encontra-se sedimentado neste Sodalício.

Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE – INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCECIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Conquanto não tenham sido expressamente consignadas na sentença recorrida, as demais questões levantadas neste recurso pelo executado/excipiente, ora agravante, foram alegadas e discutidas nos Autos de origem. II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos. III – Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC. IV – Não há que se falar na suspensão do processo, haja vista que, em análise da decisão proferida no REsp de no 1.438.263-SP, extrai-se que, apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial devem permanecer suspensos, nada além disso. V – Embora insista que, conforme o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve ser feita pelo procedimento comum, a meu ver, no presente caso, como bem observado pelo Juízo singular, a apuração do quantum debeatur depende somente de meros cálculos aritméticos. VI – Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente/excepto, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao executado/excipiente, ora agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário. VII – Ainda, através do memorial de cálculo, o exequente/excepto, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o executado/excipiente, ora agravante, ter arguido na sua exceção de pré-executividade que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto”.
(AI 1015589-71.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
APLICAÇÃO DE TABELAS PRÁTICAS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso da execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, inexistindo necessidade de provar-se fato novo e sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por artigos ou arbitramento, mas da aplicação à espécie o comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos. 2. Os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que os autores/agravados eram poupadores à época, e apuração do montante a menor que lhes foi depositado depende exclusivamente de cálculo aritmético, pelo que se demonstra desnecessária a liquidação da sentença. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014). 4. Não há falar-se em inaplicabilidade da tabela praticada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para a correção monetária do débito, uma vez que as Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça se destinam à atualização de débitos judiciais, ou seja, aqueles proclamados através de sentença, e refletem a inflação do período, apurada pelos índices oficiais, existindo, justamente, para evitar distorções, e propiciar tratamento igualitário e uniforme, sendo o seu uso amplamente aceito pelos Tribunais de Justiça. 5. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.”
(N.U 1017944-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO –
JUROS MORATÓRIOS – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – TESES JÁ CONSOLIDADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO
– NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”. (STJ – TEMA 723). “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”. (STJ – TEMA 724). Quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”. No REsp. n. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. Segundo também o STJ “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2020).”
(N.U 1010759-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020